Tribunal: TJMT
Processo: 0007997-22.2017.8.11.0013
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007997-22.2017.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (EMBARGANTE), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), ALLAN PATRICK DE QUEIROZ - CPF: 632.521.201-00 (EMBARGANTE), ADJAYME DE FARIA MELO - CPF: 144.461.848-22 (ADVOGADO), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (EMBARGANTE), VIVIANE KELLER DE QUEIROZ - CPF: 630.838.331-72 (EMBARGANTE), ALLAN PATRICK DE QUEIROZ - CPF: 632.521.201-00 (EMBARGADO), ADJAYME DE FARIA MELO - CPF: 144.461.848-22 (ADVOGADO), ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 939.442.251-04 (EMBARGADO), VIVIANE KELLER DE QUEIROZ - CPF: 630.838.331-72 (EMBARGADO), ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 487.429.703-00 (EMBARGADO), MAX DELIS DE QUEIROZ - CPF: 890.705.421-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
0007997-22.2017.8.11.0013

EMBARGANTE:
ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADOS:
ALLAN PATRICK DE QUEIROZ, ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ e VIVIANE KELLER DE QUEIROZ

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SONEGADOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
OMISSÃO, OBSCURIDADE E
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – NÃO DISTRIBUIÇÃO DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA ENTRE OS VENCIDOS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ARTIGO 87, § 2º DO CPC/15 –
FLAGRANTE DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO EMBARGADO COM RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO –
TEMA 1.076

–

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO

– EMBARGOS ACOLHIDOS.

Caso o acórdão nada disponha sobre a solidariedade na condenação atinente à verba de sucumbência, os litisconsortes vencidos respondem solidariamente, nos termos do artigo 87, §2º, do CPC/15, inexistindo, assim, vício a aclarar nesse sentido.

Por outro lado, ainda que inexistam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15, diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo (
Tema 1.076
) quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, há que ser acolhidos os aclaratórios para adequação da decisão ao Tema do STJ.

Na hipótese, mediante efeitos infringentes, deve ser dado provimento ao recurso de apelação cível da autora para reformar a sentença monocrática a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ROSANGELA PEREIRA DOS SANTOS
opõe recurso de embargos de declaração (ID 123601979), objetivando sanar suposta omissão, obscuridade e contradição que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 122197471, proferido no Recurso de Apelação Cível

que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso da parte autora para reformar a sentença a fim de elevar os honorários advocatícios para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e desproveu o apelo dos requeridos, majorando os honorários recursais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, § 11, do CPC/15.

Sustenta a embargante que interpôs o recurso de apelação cível em face dos três apelados ALLAN PATRICK DE QUEIROZ, ALEX TONY FERREIRA DE QUEIROZ e VIVIANE KELLER DE QUEIROZ, ora embargados, contudo, a condenação em honorários não deixou claro se cada um deve pagar um valor ou se são solidários, entendendo a recorrente que o pagamento deve ocorrer de forma individual.

Alega que o acórdão embargado contraria o
Tema 1076 do STJ
, que prevê a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, devendo a verba honorária ser fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa.

No mais, prequestiona o artigo 85, § § 2º e 8º, do CPC/15 e o artigo 5º, incisos LIV, LV, XXXV da CF e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação dos embargados ao pagamento de honorários advocatícios em 20% do valor total da ação, devidamente corrigidos.

Sem contraminuta (ID 125855699).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

No caso, não se verifica nenhum vício com relação à alegação de que o acórdão
não deixou claro se cada apelado/embargado deve pagar um valor em relação à condenação em honorários de sucumbência ou se são solidários.

Sobre a forma de pagamento dos honorários de sucumbência na hipótese de litisconsortes passivo ou ativo dispõe o CPC/15:

“
Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2 o Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos
responderão solidariamente
pelas despesas e pelos honorários
.”

Conforme se observa acima, caso a sentença nada disponha sobre a solidariedade na condenação atinente à verba de sucumbência, os litisconsortes vencidos respondem solidariamente.

Portanto, como no caso nada foi mencionado no acórdão embargado, devem os apelados/embargados responderem de forma solidária quanto ao pagamento da verba de sucumbência, nos termos do artigo 87, §2º, do CPC/15.

De outro lado, melhor sorte socorre a embargante quanto ao argumento de que a decisão recorrida viola o artigo 85, § § 2º e 8º, do CPC/15 e diverge da jurisprudência pátria (
Tema 1.076 do STJ
), uma vez que o fato de o valor da causa ser alto não justificaria a fixação da verba honorária de forma equitativa.

Com efeito, muito embora não exista nenhum vício previsto no artigo 1.022 do CPC/15 a macular o acórdão recorrido também neste ponto, verifica-se que a decisão embargada vai de encontro ao recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, segundo o qual é vedada a fixação dos honorários de sucumbência de forma equitativa, de acordo com o §8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC/15. Vejamos:

“
STJ veda fixação de honorários por equidade em causas de grande valor com apoio no CPC
.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu nesta quarta-feira o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de

sucumbência

Atribui a parte vencida o pagamento de todos os gastos decorrentes da atividade processual. por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O relator dos recursos submetidos a julgamento, ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide

Controvérsia jurídica, conflito de interesses resolvido judicialmente. –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Og Fernandes foi acompanhado pela maioria dos ministros que participaram do julgamento. A ministra Nancy Andrighi inaugurou a divergência, por entender que o texto do CPC não poderia ser interpretado em sua literalidade, e que em certos casos a condenação demasiadamente alta poderia configurar enriquecimento sem causa, no que foi acompanhada pelos ministros Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin e Isabel Gallotti.

Em seu voto, o relator explicou que o CPC de 2015 trouxe mais objetividade às hipóteses de fixação de honorários e que a regra dos honorários por equidade, prevista no parágrafo 8º do artigo 85, foi pensada para situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, o proveito econômico da demanda é irrisório ou inestimável, ou o valor da causa é muito baixo.

"A propósito, quando o parágrafo 8º do artigo 85 menciona proveito econômico 'inestimável', claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir 'valor inestimável' com 'valor elevado'", afirmou Og Fernandes
.”

No caso, entretanto, ao decidir o recurso da parte autora, ora embargante, esta relatora proferiu o seguinte voto:

“
No tocante ao pleito recursal da autora,
para que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da causa, conforme § 2º do artigo 85 do CPC/15, merece parcial reforma a sentença.

Deveras, diante do elevado valor da causa (R$ 3.850.000,00), de fato afigura-se desarrazoada singular a sua utilização para a fixação dos honorários advocatícios em percentual fixo, conforme bem entendeu o douto magistrado

No entanto, ao se levar em consideração o trabalho desenvolvido pelo profissional, o tempo despendido e a complexidade da ação, tem-se que como ínfima a quantia arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Nessas circunstâncias, diante das peculiaridades do caso concreto, razoável a elevação dos honorários advocatícios para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), valor que melhor atende aos critérios previstos no artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Por fim, desnecessária a
habilitação de CINTHIA APARECIDA SILVA QUEIROZ como legitima herdeira, qualificada apenas como interessada, conforme requerido pela autora em sede contrarrazões ao recurso dos requeridos.

Isto porque, a sentença proferida na ação de sonegados, movida por qualquer dos herdeiros ou credores aproveita aos demais interessados, nos termos do parágrafo único do artigo 1.994 do CC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso da autora
para reformar em parte a sentença a fim de elevar os honorários advocatícios para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e
nego provimento ao apelo dos requeridos
, majorando, por conseqüência, os honorários recursais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto
.-“

Portanto, ainda que inexistam os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15, diante da flagrante divergência do acórdão embargado com o entendimento do STJ firmado em sede de recurso repetitivo quanto à impossibilidade de fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa quando o valor da causa for elevado, o acolhimento dos aclaratórios para adequação da decisão ao Tema do STJ é medida que se impõe.

Assim, passo à análise do recurso de apelação da parte demandante.

Conquanto a autora/embargante pleiteie, em sede de embargos de declaração, pela fixação da verba honorária em 20% sobre o valor atualizado da causa, insta salientar que o pedido formulado no recurso de apelação cível é de fixação em 10% sobre o valor causa.

Logo, há de ser retificado o acórdão embargado para dar

provimento do recurso da demandante e reformar a sentença monocrática a fim de fixar os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Por conseqüência, diante do desprovimento do apelo dos requeridos/embargados, tal verba há de ser majorada para 13% do valor da causa, conforme artigo 85, § 11, do CPC/15.

Ante o exposto,
acolho os aclaratórios
para adequar a decisão embargada ao
Tema 1.076 do STJ
e, mediante os efeitos infringentes, modificar a forma de aplicação dos honorários advocatícios e
dar provimento

ao recurso de apelação cível interposto pela embargante
, para reformar a sentença monocrática a fim de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, e elevando os honorários recursais para 13% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. No mais, mantenho o acórdão embargado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022